Tribunal: TJDFT
Processo: 0716933-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INTIMAÇÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVISORIEDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES DO STF E STJ. PUNIBILIDADE EXTINTA. PREJUDICIALIDADE DAS TESES RECURSAIS.
1. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, ela deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.
2. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo da prescrição regula-se pela pena aplicada ao caso, conforme disposto no artigo 110, caput, do Código Penal.
3. Nos termos do Tema 788 do STF, o prazo prescricional da pretensão executória inicia-se na data em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, desde que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020.
4. Hipótese em que o sentenciado foi condenado à pena de 9 (nove) meses de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, substituída a reprimenda por sanções restritivas de direitos. 4.1. Transcorrido o prazo superior a três anos sem que a agravante tenha iniciado o cumprimento da reprimenda, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
5. Reconhecida a prescrição, devem ser declarados prejudicados todos os pedidos formulados no recurso de Agravo interposto pelo Ministério Público.